Tribunal: STF
Processo: RE 79635
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
-TABELAMENTO. INGRESSOS EM CINEMAS. SUNAB E INC. ART. 6., III, DA
LEI DELEGADA N. 4-62. DECRETO-LEI N. 43-66. SITUAÇÃO ANTERIOR A LEI
N. 422-69.
E DE MANTER-SE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO, SE ESTE DEU CORRETA
INTERPRETAÇÃO AO ART. 4. DO DECRETO-LEI N. 43, DE 1966, ADMITINDO
TER ELE, NO TOCANTE AOS CINEMAS, LIMITADO A COMPETÊNCIA ATRIBUIDA A
SUNAB PELO ART. 6., IV, DA LEI DELEGADA N. 4, DE 1962, PELA RAZÃO DE
QUE NÃO PODERIA O INC EVITAR TABELAMENTO QUE DETERIORASSE AS
CONDIÇÕES ECONOMICAS DO CINEMA, SE ELE FOSSE BAIXADO POR UM OUTRO
ÓRGÃO, COMO PRETENDIA A SUNAB, MORMENTE SE PROCEDESSE A SUA REVELIA,
COMO OCORRERA.
SITUAÇÃO ANTERIOR AO DECRETO-LEI N. 422-69, POIS NESTE VEIO A FICAR
EXPRESSA A COMPETÊNCIA DA SUNAB PARA O TABELAMENTO DO PREÇO DOS
CINEMAS.